Tribunal: TJDFT
Processo: 0729966-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729966-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RAYSSA GUIMARAES GONTIJO DE GODOI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida em cumprimento de sentença monitória movido contra RAYSSA GUIMARÃES GONTIJO DE GODOI (Proc. n. 0711885 65.2023.8.07.0010), que indeferiu a pesquisa Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) ao fundamento de que os dados fechados do sistema já constam nas recentes pesquisas acostadas aos autos e que os demais dados são abertos e acessíveis por particular. O agravante sustenta, em suas razões recursais, a possibilidade de medidas constritivas excepcionais após frustradas as ordinárias. Lembra que a execução busca a satisfação do crédito e que a pesquisa SNIPER disponibiliza a investigação patrimonial de empresas, identificando quadros societários em comum em bases de dados não encontradas nos demais sistemas. Afirma que o agravante tem perpetrado suas próprias pesquisas e conclama o deferimento da medida em cooperação entre as partes. Destaca a necessidade de duração razoável do processo. Requer, liminarmente, o deferimento da pesquisa no SNIPER e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende, em antecipação de tutela, o deferimento da pesquisa no SNIPER. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No caso dos autos, não entendo haver elementos suficientes para o deferimento da medida. Afinal, as recentíssimas pesquisas eletrônicas nos sistemas SISBAJUD (nov./2024 - ID 218055573 e abr./25 – ID 233455546, ambos na origem) e INFOJUD (fev./25 - ID 226391893 na origem) torna inócuo, ao menos no momento, o deferimento da investigação patrimonial pelo sistema SNIPER com base de dados semelhante aos sistemas acima deferidos. A argumentação de que os dados não patrimoniais fornecidos pelos demais parceiros do Sistema SNIPER (CPF e CNPJ na SRF, TSE, Tribunal Marítimo, ANAC e CGU) ajudariam a desvendar novas relações comerciais de eventual grupo comercial, não de pessoa natural, hipótese insuficiente para justificar o deferimento liminar da pesquisa. Anoto para o caso, ainda, que o recentíssimo agravo de instrumento (0723557-32.2025.8.07.0000), em relação ao mesmo processo de origem (0711885-65.2023.8.07.0010), buscando a negativação SERASAJUD, bem como o pedido recente (22/07/2025) de ofício à CNSEG e à SUSEP, pleitos que podem ser realizados em uma única petição, pode desvelar eventual fragmentação dos pedidos e interposição de diversos agravos, prática considerada abuso de direito processual a ser investigado em novas investidas do agravante. Sendo assim, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator